Tribunal: TJSP
Processo: 2242743-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à requerida suspender a cobrança em relação ao débito mencionado nos autos (dívida prescrita) e abster-se de inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 10 dias. Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, de rigor a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à requerida suspender a cobrança em relação ao débito mencionado nos autos (dívida prescrita) e abster-se de inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 10 dias. Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, de rigor a manutenção do deferimento da tutela. Possibilidade de fixação de multa. Penalidade que visa à garantia da eficácia da determinação judicial. Multa fixada pelo juízo a quo em valor razoável e proporcional às especificidades do caso concreto. Possibilidade de modificação a qualquer tempo (CPC 537 caput e § único). Recurso não provido.